Tribunal: TJBA
Processo: 0000512-40.2013.8.05.0251
Classe: Desaforamento de Julgamento
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO Nº. 0000512-40.2013.8.05.0251 COMARCA DE ORIGEM: SOBRADINHO/BA ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL 1ª TURMA REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA REQUERIDO: RANILSON NERY DA SILVA ADVOGADO: WANK REMY DE SENA MEDRADO - OAB/BA 23766 PROCURADORA DE JUSTIÇA: SHEILLA MARIA DA GRAÇA COITINHO DAS NEVES EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ART. 121, §2º, IV E V, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. PEDIDO DE DESAFORAMENTO. ART. 427 DO CPPB. 1 - ALEGAÇÃO DE INFLUÊNCIA DO ACUSADO NA COMARCA. DESACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS. INEXISTÊNCIA DE RISCO À IMPARCIALIDADE DOS JURADOS OU À ORDEM PÚBLICA. AÇÃO PENAL QUE TRAMITA REGULARMENTE PERANTE A VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SOBRADINHO/BA, INEXISTINDO QUALQUER FATO NOVO OU CIRCUNSTÂNCIA SUPERVENIENTE CAPAZ DE MACULAR A LISURA DO JULGAMENTO A SER REALIZADO PELO TRIBUNAL DO JÚRI LOCAL. 2 – CONCLUSÃO: IMPROCEDENTE. Vistos, relatados e discutidos os Autos do PEDIDO DE DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO Nº. 0000512-40.2013.8.05.0251, tendo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, como Requerente e, na condição de Requerido, RANILSON NERY DA SILVA, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM em INDEFERIR o pedido formulado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, mantendo-se a competência da comarca de SOBRADINHO/BA, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR